Tribunal: TJMT
Processo: 1008770-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008770-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 6a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WESLEY DOS SANTOS - CPF: 111.257.719-09 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON ALEXANDRE PINHEIRO SANTANA - CPF: 047.643.751-25 (VÍTIMA), AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA - CPF: 594.422.557-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6 VARA CRIMINAL CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PACIENTE REINCIDENTE E COM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
PACIENTE NÃO ENQUADRADO NO GRUPO DE RISO
–
ORDEM DENEGADA.

1.
O
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade do crime e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente especialmente pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais responsáveis pela realização da condução do paciente, haja vista que já estava detido por populares. O
periculum libertatis
se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente,
sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

2.
Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação no 62 do CNJ, segregado por crime praticado com violência contra pessoa (roubo circunstanciado), o que de plano afasta a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em benefício de –
WESLEY DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos n° 10067-17.2020.811.0042, Código 620919
.

Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pela prática do crime de roubo circunstanciado, artigo 157,§ 2o, inciso VII, do Código Penal, no dia 08 de abril de 2020
.

Assevera que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação nos termos da lei, sob o argumento de que
indícios de autoria e

materialidade, por si só, não autorizam a segregação cautelar do paciente, sendo necessária para tanto a indicação de fundamentos concretos acerca dos requisitos da preventiva, consistentes na garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal.

Por fim, sustenta que
a prisão do paciente não é razoável, haja vista a atual pandemia pelo novo Coronavírus (
Covid-19).

Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de
habeas corpus.

O pleito liminar foi indeferido (id. 40231977) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 40411469).

O parecer, da lavra da Dr. J
oão Batista de Almeida

(id.40754464) foi pela
denegação da ordem.

É o relatório. Decido

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020